Tribunal: STF
Processo: Rcl 76134
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO PARA REFORMA AGRÁRIA. JUROS COMPENSATÓRIOS. PREVISÃO NO ART. 15-A, § 1º, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941. ADI 2.332/DF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO AUTOMÁTICA COM BASE NA VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA POSTERIOR. EXECUÇÃO DE PRECATÓRIO NO VALOR DE R$ 138.862.465,86. AFRONTA À TESE FIXADA PELO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A reclamação tem por objeto o acórdão do TRF-1 que julgou improcedente a ação rescisória ajuizada pelo INCRA, sob o fundamento de que o julgamento da ADI 2.332/DF pelo STF ocorreu após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, inviabilizando a rescisão com base na tese fixada posteriormente pelo Supremo Tribunal Federal sobre os juros compensatórios.



    2. Na ADI 2.332/DF, o STF reconheceu a constitucionalidade do § 1º do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941, estabelecendo que os juros compensatórios somente incidem quando houver comprovação de prejuízo econômico decorrente da perda da posse produtiva do imóvel desapropriado.



    3. No caso concreto, o acórdão rescindendo fundamentou a incidência dos juros compensatórios dizendo serem devidos mesmo que a propriedade seja improdutiva, e não fundamentada na efetiva perda de renda do expropriado, contrariando o entendimento fixado pelo STF na ADI 2.332/DF.



    3. A valorização do imóvel por fatores externos, alheios à exploração econômica pelo expropriado, não configura prejuízo patrimonial a ser compensado pelos juros compensatórios, cuja finalidade é reparar perdas comprovadamente sofridas pelo proprietário em razão da privação antecipada da posse.



    4. A decisão do TRF-1 permitiu a execução de valores a título de juros compensatórios com base em percentual de 12% ao ano, resultando na expedição de precatório no montante de R$ 138.862.465,86 (cento e trinta e oito milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), em afronta à tese firmada pelo STF na ADI 2.332/DF.



    5. O Supremo Tribunal Federal, em diversos precedentes, já afastou fundamentações idênticas à adotada pelo TRF-1, reconhecendo o cabimento da ação rescisória para adequação das decisões transitadas em julgado ao entendimento constitucional (Rcl 65.616, Min. Nunes Marques; Rcl 42.005, Min. Gilmar Mendes; Rcl 36.439, Min. Edson Fachin).



    6. Procedência da reclamação para suspender o levantamento de quaisquer valores a título de juros compensatórios, cassar o acórdão do TRF da 1ª Região e determinar a prolação de novo julgamento em conformidade com a jurisprudência do STF.



    7. Agravo regimental não provido.